Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-85.2016.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000280-85.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 05.616.642/0001-33 (APELADO), VILMA LIMA GALADINOVIC ALVIM - CPF: 584.572.409-00 (ADVOGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA -SENTENÇA EXTINTIVA – IMPOSTO SOBRE O FATURAMENTO DA SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL – NECESSIDADE DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA LEGITIMAR O DESENQUADRAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que as sociedades de advogados, que não possuem natureza mercantil e são necessariamente uniprofissionais, gozam do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 406/1968, não recolhendo o ISS com base no seu faturamento bruto, mas sim no valor fixo anual calculado de acordo com o número de profissionais que as integram.

2.
Descumprimento de obrigação acessória não modifica a base de cálculo do tributo. Necessidade de regular processo administrativo para legitimar o desenquadramento.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Colíder
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Colíder que, nos autos da Execução Fiscal no 1000280-85.2016.8.11.0009, movida em desfavor de
José Roberto Alvim – Advogados Associados,
acolheu a exceção de pré-executividade apresentada para declarar a inexigibilidade do tributo cobrado e extinguiu a execução fiscal, condenando a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução.

Em suas razões recursais a parte recorrente sustenta que
“as notas fiscais de serviço foram geradas pelo próprio excipiente, com base nos valores por ele fornecidos, tendo em vista que o lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) foi corretamente realizado por declaração”.

Assegura, também,
que
“outra prova documental que corrobora a exatidão dos valores e a legalidade da cobrança é o Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento (id 4869828), assinado pelo excipiente, no qual ele expressamente reconhece e confessa a dívida relativa ao ISSQN. Assim, qualquer alegação de ilegalidade é descabida e desprovida de fundamento”.

Aponta ainda que
“embora as sociedades unipessoais de advocacia possuam um regime tributário diferenciado, é imprescindível que os advogados contribuintes solicitem formalmente esse benefício junto à Prefeitura Municipal. Sem o devido requerimento, não é possível aplicar o regime especial de tributação, o que reforça a necessidade de cumprimento das formalidades legais para usufruir de tal prerrogativa”.

Aduz que
“é evidente que o Executado não apenas realizou o lançamento do ISSQN, mas também assinou um Termo de Confissão de Dívida, o que demonstra um comportamento contraditório. Tal conduta evidencia a incoerência entre o reconhecimento expresso da dívida e as posteriores tentativas de se esquivar da responsabilidade pelo pagamento dos valores devidos”.
E que
“a sócia Luciana Carla Pirani Nascimento, sócia do executado, não possui sequer cadastro perante o fisco municipal até a presente data. Esse fato reforça a tese de que em nenhum momento foi solicitado o recolhimento do imposto pela sociedade unipessoal em relação à segunda sócia, o que evidencia a irregularidade no cumprimento das obrigações fiscais da empresa”.

Nesses termos, requer a reforma integral da sentença para que seja o apelado compelido a quitar integralmente o débito, dando prosseguimento à execução fiscal (Id. 243849671).

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 243849673).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Colíder
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Colíder que, nos autos da Execução Fiscal no 1000280-85.2016.8.11.0009, movida em desfavor de
José Roberto Alvim – Advogados Associados,
acolheu a exceção de pré-executividade apresentada para declarar a inexigibilidade do tributo cobrado e extinguiu a execução fiscal, condenando a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em10% sobre o valor da execução.

O ponto central da controvérsia cinge-se à análise da regularidade do lançamento
sobre o faturamento da sociedade executada,
especificamente no que diz respeito à sua aptidão para o regime diferenciado de recolhimento do imposto.

No caso, consta dos autos que em 04/11/2016 a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal contra José Roberto Alvim – Advogados Associados visando o recebimento de créditos tributários oriundos da falta de recolhimento de ISSQN referente ao exercício de 2015, cujos valores à época perfaziam a quantia de R$ 503.415,62 (quinhentos e três mil quatrocentos e quinze reais e sessenta e dois centavos), constantes da CDA no 1038/2016.

O executado apresentou exceção de pré-executividade, defendendo que a atividade da advocacia está incluída na lista de serviços do Código Tributário do Município de Colíder (Lei n° 1.764/2005 - art. 56, 17.14. e Anexo I, 4.1.01) e que os sócios que compõem o seu quadro social são profissionais habilitados e prestam serviços pessoalmente, com responsabilidade própria, portanto, o ISSQN deve ser calculado em relação a cada um deles, mediante alíquota fixa ou variável, sem considerar a importância da remuneração do próprio trabalho, de acordo com as normas que regem a matéria (Decreto-Lei número 406, de 31 de dezembro de 1968). Por fim, requereu a nulidade do lançamento do exercício de 2015, com o cancelamento da CDA que instrui a execução.

Sobreveio a sentença que declarou a inexigibilidade do tributo cobrado por conta do reconhecimento do direito da parte excipiente ser tributada de ISSQN sob o regime de tributação fixa anual, na forma do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei 406/68 e, consequentemente, extinguiu o feito, condenando a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução.

O recurso não merece provimento.

Da leitura dos autos permite-se constatar que a parte apelada comprovou, através do contrato social (capítulo II - cláusula 2a), que a atividade é realizada pelos sócios de forma pessoal, sem a configuração de elementos característicos de uma empresa, com o propósito de prestar serviços relacionados à profissão, seja de maneira conjunta ou individual, em mútua colaboração profissional.

Sabe-se que a sociedade de advogados faz jus ao recolhimento do ISS apurado na forma estabelecida pelo artigo 9o, § 3o, do Decreto lei 406/68, ou seja, com base no número de profissionais que compõem a sociedade e não sobre seu faturamento.

Isso porque não é possível afastar a natureza de sociedade uniprofissional, uma vez que o artigo 16 do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94) proíbe que sociedades de advogados exerçam atividades alheias à advocacia ou admitam, em seu quadro societário, pessoas não inscritas como advogados ou impedidas de exercer a profissão.

Ademais, embora os serviços sejam prestados em nome da sociedade de advogados, os sócios são pessoalmente responsáveis pelos danos causados aos clientes por ações ou omissões no exercício profissional, conforme disposto nos artigos 15, § 3o, 17 e 18 do mencionado Estatuto.

Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE ADVOGADOS. ISS. RECOLHIMENTO COM BASE EM VALOR FIXO ANUAL. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO PREVISTO NO ART. 9o, §§1o E 3o, DO DECRETO-LEI 406/68. REQUISITOS PARA O BENEFÍCIO LEGAL VERIFICADOS NA CORTE DE ORIGEM E. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que as sociedades de advogados, que não possuem natureza mercantil e são necessariamente uniprofissionais, gozam do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 406/1968, não recolhendo o ISS com base no seu faturamento bruto, mas sim no valor fixo anual calculado de acordo com o número de profissionais que as integram.

2. In casu, o Tribunal a quo consignou que "da análise do

contrato social do apelado, verifico que a sociedade preenche os requisitos legais enquadrando-se, portanto, na hipótese em que a tributação deve possuir valor fixo"(fl. 279, e-STJ). É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Regimental não provido."
(AgRg no AREsp 612576 / ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ 06.04.2015).

Ademais, a inscrição do contribuinte no regime especial de recolhimento destinado às sociedades uniprofissionais não pode ser automaticamente cancelada em razão do descumprimento de obrigações acessórias de interesse da fiscalização, como a Declaração Eletrônica das Sociedades Uniprofissionais (D-SUP), prevista no art. 113, § 2o, do CTN, sem a realização de um prévio processo administrativo. Tal medida configuraria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido, precedentes da Corte de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO – Execução fiscal – ISS – Sentença de extinção – Exceção de pré-executividade acolhida, reconhecendo indevido o cálculo do imposto sobre o faturamento da sociedade. RECURSO DO MUNICÍPIO – Alegada legitimidade do lançamento. Desenquadramento do regime especial, tendo em vista não apresentação da Declaração Eletrônica das Sociedades Uniprofissionais (D-SUP) no prazo exigido pela legislação municipal. Descabimento. Descumprimento de obrigação acessória não modifica a base de cálculo do tributo. Necessidade de regular processo administrativo para legitimar o desenquadramento. Precedentes desta Corte. Direito da sociedade de Advogados ao recolhimento de ISS na forma do artigo 9o, § 3o, do Decreto-lei 406/68. Sentença mantida. Recurso não provido. RECURSO DA EXCIPIENTE - Pretensão de majoração da verba honorária. Descabimento conforme entendimento do Relator. Precedente do STF. Maioria, no entanto, que entende pelo provimento. Aplicação do § 8o do artigo 85 do CPC. Recurso não provido.
(TJ-SP - AC: 15851491820178260090 SP 1585149-18.2017.8.26.0090, Relator: João Alberto Pezarini, Data de Julgamento: 02/02/2023, 14a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/02/2023)”.

Diante desse contexto, o lançamento do ISS sobre o faturamento da sociedade revela-se indevido, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025